Tribunal: TJMT
Processo: 1000026-83.2023.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000026-83.2023.8.11.0004
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS-MT
RECORRENTE: SANDRO LUIS COSTA SAGGIN
RECORRIDA: SERASA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – SERASA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - INCUMBE AO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO EFETUAR A NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR - ARTIGO 43, § 2o DO CDC - SÚMULA 359 DO STJ - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR PARTE DO ÓRGÃO MANTENEDOR - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A responsabilidade dos órgãos de proteção ao crédito se limita ao dever de notificação, nos termos do artigo 42, § 2o, do Código de Defesa do consumidor.
2. “É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”. (Súmula 404 do STJ)
3. Ausente a comprovação do encaminhamento da notificação prévia ao endereço do devedor, em relação ao débito discutido nestes autos, emerge o dever de indenizar a título de dano moral.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000026-83.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (RECORRENTE), RAIZZA ADRIELLY FERREIRA DA SILVA - CPF: 039.265.021-50 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0093-64 (RECORRIDO), JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023